Tribunal: TJDFT
Processo: 0747420-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0747420-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) IMPETRANTE: JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Jaqueline Alba Di Domenico Moreira, advogada regularmente inscrita na OAB/DF, contra ato da Juíza da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE, que, no âmbito do processamento do precatório no 0741191-12.2023.8.07.0000, indeferiu o pedido de levantamento dos honorários advocatícios em nome da sociedade de advogados da qual a impetrante é sócia, DOMENICO MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (CNPJ 07.829.134/0001-69). A impetrante alega que aderiu ao Edital no 1/2025 – TJDFT, referente ao Acordo Direto de Pagamento de Precatórios, e, após ser intimada para manifestação quanto aos termos do acordo e aos cálculos apresentados pela PGDF, requereu que o pagamento dos honorários contratuais fosse realizado em nome da referida sociedade, conforme previsão do art. 85, §15, do Código de Processo Civil. Relata que o pedido foi inicialmente deferido pela autoridade coatora, conforme decisão de ID 77169253, autorizando a expedição de alvará em nome da sociedade. Contudo, em momento posterior, a COORPRE emitiu certidão e alvará em nome da pessoa física da impetrante, sob a justificativa de que o sistema SAPRE/PJE não possui funcionalidade para pagamento à pessoa jurídica. Sustenta que tal conduta viola direito líquido e certo, pois contraria a legislação processual vigente, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT, além de desrespeitar decisão anterior da própria autoridade coatora. Alega, ainda, que a impossibilidade técnica do sistema não pode se sobrepor à prerrogativa legal do advogado de receber os honorários em nome da sociedade que integra, especialmente quando há procuração específica e contrato de prestação de serviços que comprovam a atuação da sociedade no processo originário. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão administrativa da COORPRE que determinou o pagamento dos honorários em nome da pessoa física da impetrante. Ao final, pugna pela concessão da ordem a fim de que o que o levantamento dos valores referentes aos honorários contratuais seja realizado em nome da sociedade de advogados Domenico Moreira Sociedade Individual de Advocacia, conforme decisão anterior da própria autoridade coatora; É o relatório. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. A impetrante, na qualidade de sócia da sociedade de advogados que patrocinou a causa originária, requereu que o pagamento dos honorários advocatícios fosse realizado em nome da pessoa jurídica, conforme previsão expressa do art. 85, § 15, do Código de Processo Civil. O pedido foi inicialmente deferido pela COORPRE (ID 77169253), que autorizou a expedição de alvará em nome da sociedade de advogados. Entretanto, posteriormente foi emitida certidão (ID 77264410) informando que o sistema SAPRE/PJe não permitia o depósito direto em nome de pessoa jurídica, razão pela qual o alvará acabou sendo expedido em nome da pessoa física da impetrante. Inconformada, a impetrante apresentou novo requerimento (ID 77363426), pleiteando o cumprimento integral da decisão anterior e a consequente retificação do alvará. A COORPRE, contudo, proferiu a decisão ora atacada (ID 77433689), indeferindo o pedido e reafirmando que a fase administrativa de pagamento de precatórios não admite alteração do credor ou beneficiário, por se tratar de ato que compete exclusivamente ao juízo da execução. Diante desse quadro, a recusa administrativa, num primeiro momento, parece violar o comando legal do art. 85, § 15, do CPC, além de contrariar decisão anterior proferida pela própria autoridade apontada como coatora, que havia reconhecido o direito da impetrante ao recebimento dos honorários pela pessoa jurídica. Assim, considerando a existência de decisão anterior favorável e o risco de cancelamento do acordo, revela-se prudente suspender os efeitos da decisão administrativa impugnada, até que seja devidamente instaurado o contraditório, com a oportuna manifestação da autoridade coatora e do Ministério Público acerca do mérito da impetração. Desse modo, concedo a liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pela Juíza da COORPRE (ID 77433689), a fim de que não seja realizado o pagamento ou levantamento do precatório no 0741191-12.2023.8.07.0000 em nome da pessoa física da impetrante, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações que entender pertinentes. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação, nos termos do art. 12 da Lei no 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de outubro de 2025. Desembargadora Edi Maria Coutinho Bizzi Relatora